Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-94.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000785-94.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 934.276.461-49 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (AGRAVADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, é incabível o exame de tese arguida somente em sede de agravo interno, por configurar indevida inovação recursal
.
(STJ - AgInt no AREsp 1559818/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo inalterada a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e, não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto
por
RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA
, objetivando a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, em razão de que seu nome continuou vinculado aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a dívida com a agravada, no valor de R$ 161,28 (cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), ter sido paga em 27/04/2016, no montante de R$ 230,56 (duzentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), com os acréscimos de juros e correção monetária, o que lhe causou transtornos indevidos.

Aduz, ainda, que o magistrado
a quo
acolheu as telas unilaterais juntadas aos autos que indicavam a data de 07/05/2016 como sendo a data da baixa das restrições em nome da agravante, quando em verdade, a baixa da restrição somente foi efetuada após a concessão de liminar, em 01/07/2016, não servindo os documentos a comprovar, por conseguinte, que a agravada determinou a baixa da restrição 07 (sete) dias após o recebimento da dívida.

Ressaltou, também, repisando os argumentos deduzidos quando da interposição da Apelação Cível, que
o prazo superior a 05 (cinco) dias, a partir do integral pagamento da dívida, para exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, configura o dever de reparação civil.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 80737495, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da agravante na multa do artigo 1.021, §4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA
, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000785-94.2016.8.11.0003 ajuizada em face de
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
. Ante a sucumbência da autora, condenou-a ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade ficará adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Insurge-se a autora/apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, objetivando a condenação da parte apelada por ter sofrido transtornos indevidos, em razão de, em 27/04/2016, ter efetuado o pagamento do débito que originava a negativação, porém, o seu nome continuou vinculado aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a dívida ter sido paga.

Ressalta que o magistrado singular firmou entendimento de que uma espera de três (03) dias para ter seu nome retirado do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de gerar danos à autora, contudo não considerou que essa espera foi mais de 10 (dez) dias se contar o prazo legal que a empresa possui para realizar a retirada e os demais dias que não são úteis.

Requer a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais pela injusta manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, de modo que além do caráter reparador, a condenação tenha o condão de coibir novos atentados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com o deferimento da justiça gratuita e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 69518590).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a autora
RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000785-94.2016.8.11.0003 em face de
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS
, aduzindo que teve o nome negativado em virtude de ter atrasado o pagamento de débito devido.

Alegou que, todavia, renegociou a dívida e a quitou em 27/04/2016, em montante maior do que o efetivamente negativado, ao passo que englobava juros.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida no valor de R$ 161,28 (cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), com inclusão em 21/02/2016, o que restou deferido.

Sustentou que, não obstante o pagamento, permaneceu com o nome negativado para além do prazo necessário, o que lhe acarretou prejuízo de ordem moral, motivo pelo qual postulou pela restituição em dobro do indébito, bem como indenização de ordem moral em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O magistrado singular, Dr. Jorge Iafelice dos Santos,

julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora, postulando pelo deferimento do pedido de danos morais.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Inicialmente, convém ressaltar que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certidão constante no ID 70309983.

Em relação aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para a autora/apelante, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

Extrai-se dos autos que o nome da autora foi negativado pela requerida em 21/02/2016, por débito de R$ 161,28 (cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), cuja data de vencimento era 1º/01/2016 (ID 69518554), tendo a ora recorrente efetuado o pagamento do débito em 27/04/2016, no total de R$ 230,56 (duzentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), englobando juros e correção, de modo que a requerida/recorrida teria o prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder a baixa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (
Tema Repetitivo 735
) de que, quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da data em que houver o pagamento efetivo. Vejamos:

“INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA
. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido’.

2. Recurso especial não provido.”
(STJ, Segunda Seção, REsp 1424792/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) (g.n.).

Aliás, convém citar a Súmula nº 548 do STJ, in verbis:

“Súmula 548-STJ
: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis
, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”
(STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) (g.n.).

Induvidoso que a manutenção do registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes após esse prazo,
quando por muito tempo
, impõe ao credor o pagamento de indenização por dano moral, diferentemente do caso em tela.

Ao sentenciar, o magistrado fundamentou que a requerida procedeu a baixa em 07/05/2016, além do prazo de 04/05/2016 (ID 69518582).

Na hipótese, o juiz singular entendeu que foram apenas 03 (três) dias o ínterim em que o nome da autora/apelante permaneceu negativado, ou seja, reconheceu que a parte requerida/recorrida extrapolou o prazo,
mas também considerou ser exíguo o prazo da permanência da negativação
, razão pela qual julgou improcedente a ação. Confira-se um fragmento:

“[...] Ora, tendo a autora quitado a dívida de forma integral, em 27/04/2016, como a própria requerida aduz, teria esta o prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder com a baixa, ou seja, 04/05/2016.

Procedendo a requerida com a baixa tão somente em 07/05/2016, não há dúvida de que extrapolou o prazo a que estava obrigada.

Ocorre que, tendo se efetivado a baixa administrativamente pela requerida, em 07/05/2016 (ID. 1622070), deu-se ela, mesmo que a destempo, anteriormente à decisão judicial emanada em 01/07/2016 (ID. 1475059), restando, portanto, prejudicada a declaração de inexistência do débito em referência.

Ademais, tendo sido de apenas 03 (três) dias o ínterim em que o nome da autora permaneceu negativado, há de se considerar, em virtude de sua extrema exiguidade, a inexistência de violação a bem jurídico a ponto de gerar indenização de ordem moral.

Em virtude do curto prazo, não se aventa ter a autora sofrido abalo psicológico tão grave a ponto de acarretar-lhe desequilíbrio emocional, não passando a situação retratada de mero aborrecimento
,
dissabor, mágoa ou irritação, sem maiores consequências, principalmente porque incontroverso que referido pagamento se deu com atraso
. [...]” (ID 69518582) (g.n.).

In casu, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular, não merecendo qualquer reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, não se olvidando que no caso foi curtíssimo o prazo em que o nome da parte autora/recorrente continuou no cadastro de inadimplentes.

Além disso, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, sendo certo ainda que a própria recorrente demorou em efetuar o pagamento do débito, o que ensejou a negativação. Vejamos:

“[...]
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT, N.U 1001414-83.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) (g.n.).

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. RENEGOCIAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS
. - Evidenciada a inadimplência da consumidora, lícito o registro do nome da devedora em órgãos de proteção ao crédito. Renegociado o débito e efetuado o pagamento da parcela.
Permanência do registro em órgãos de proteção ao crédito por poucos dias que não justifica a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais
. [...] Situação que não supera o mero aborrecimento. Dever de indenizar não configurado. Sentença de improcedência mantida. [...]”
(TJRS, Décima Câmara Cível, RAC nº 70079925251, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. em 21/02/2019) (g.n.).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – INSCRIÇÃO DEVIDA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO – EXTRATO IMPRESSO DENTRO DO PRAZO PARA BAIXA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, efetuado o pagamento da primeira parcela do acordo pelo consumidor é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A prova da demora para a baixa da restrição é ônus do consumidor, pois se trata de prova dos fatos constitutivos de direito. A juntada de extrato da restrição com data inserida dentro do prazo previsto para baixa da restrição não comprova a demora na baixa. A comprovação de demora na baixa exige a comprovação de que a restrição permaneceu por tempo desarrazoado após o fim do prazo exigido para a baixa, sem o que a improcedência da pretensão se impõe. [...]”
(TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 8010089-86.2016.8.11.0006, LUCIA PERUFFO, j. em 26/10/2018).

Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

Por fim, tendo em vista a manutenção da sentença singular, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15, observando-se o disposto no artigo 98, §3º, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à alegação de que o magistrado
a quo
acolheu as telas unilaterais juntadas aos autos que indicavam a data de 07/05/2016 como sendo a data da baixa das restrições em nome da agravante e, em verdade, a baixa da restrição somente foi efetuada após a concessão de liminar, em 01/07/2016, não servindo tais documentos a comprovar que a agravada determinou a baixa da restrição 07 (sete) dias após o recebimento da dívida, constata-se que inovou a agravante
RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA
em suas razões recursais.

Isto porque, não se insurgiu de forma explícita quanto a tal matéria nas suas razões de apelação, vindo somente agora fazê-lo.

Como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo estas sequer serem conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL – QUESTÃO PRECLUSA -
INOVAÇÃO RECURSAL
- VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Analisando o recurso de apelação, e a pretérita peça de impugnação aos embargos de terceiro, infere-se que não houve impugnação ao valor da causa pela agravante/embargada, estando precluso o direito de aditar tal peça em sede de apelação.

II – “A impugnação ao valor da causa apresentada somente em razões recursais configura nítida inovação recursal.” (07166172920178070001 DF 0716617-29.2017.8.07.0001 (TJ-DF) - Data de publicação: 14/08/2019).

III - “CPC - Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar (...) III - incorreção do valor da causa. ”
(TJMT – AG. INTERNO Nº 0016515-35.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 08/09/2020)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO –
INOVAÇÃO RECURSAL
E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de improcedência da ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Moral ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.”
(TJMT – AG. INTERNO Nº 0005498-06.2014.8.11.0002, ELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 15/09/2020)

“AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESPROVIDOS - APELAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - JUSTA CAUSA QUE IMPEDIU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO PRAZO - INOVAÇÃO RECURSAL - INTEMPESTIVIDADE REVELADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - MULTA - ART. 1021, § 4º, CPC - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO

A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de justa causa ensejadora da intempestividade, constitui indevida inovação recursal e torna inviável de ser apreciada nesta fase recursal.

Verificado que o sistema eletrônico registrou a ciência do advogado da parte embargante em relação a r. sentença, bem assim, em razão da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, não há como afastar a intempestividade do recurso.

O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. ”
(TJMT – AG. INTERNO Nº 1001974-64.2017.8.11.0006, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, publicado no DJE 05/05/2020)

Destarte, não conheço do recurso, neste ponto.

Já quanto ao pedido de indenização por dano moral, como se nota, a r. decisão agravada decidiu quanto as questões suscitadas novamente pela parte agravante, esclarecendo sobre a inexistência de abalo moral a manutenção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por considerar ser exíguo o prazo de permanência da negativação.

Isso porque, bem esclareceu a decisão agravada que ao sentenciar, o magistrado fundamentou que a agravada procedeu a baixa em 07/05/2016, além do prazo de 04/05/2016 (ID 69518582) e, contudo, entendeu que foram apenas 03 (três) dias o ínterim em que o nome da agravante permaneceu negativado, ou seja, reconheceu que a parte requerida/recorrida extrapolou o prazo,
mas também considerou ser exíguo o prazo da permanência da negativação
, razão pela qual julgou improcedente a ação.

Com efeito, não merece qualquer reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Outrossim, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15.

Com tais considerações,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021